Tribunal: TJDFT
Processo: 0708114-72.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708114-72.2020.8.07.0014 RECORRENTE: ALAN JEFFERSON CALISTO ANDRADE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, se o valor da res furtiva não é inexpressivo e o furto é qualificado. 2. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 155, §1o, do Código Penal, afirmando que a sentença de primeiro grau errou na soma aritmética da dosimetria da pena ao fixar a pena em 2 (dois) anos de reclusão. Pede seja a pena fixada em 1 (um) ano de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direito a serem fixadas pelo juiz da VEPEMA. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso. (...) A falta desse pressuposto configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, ante a incidência da Súmula 284 do STF por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.817.491/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022). Veja-se, ainda, a decisão monocrática lançada no AREsp n. 2.279.397, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 08/02/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria subir em relação à invocada transgressão ao artigo 155, §1o, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028